Tribunal: STF
Processo: ARE 1299209
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E TORNAR SEM EFEITO AS DECISÕES MONOCRÁTICAS ANTERIORMENTE PROFERIDAS. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. AI 800.074. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OBSERVADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Presente situação que justifique, aplica-se efeitos modificativos aos embargos de declaração.



    2. Requisitos do Mandado de Segurança. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal – AI 800.074, Tema 318.



    3. Embargos parcialmente providos, com excepcionais efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e tornar sem efeito as decisões monocráticas anteriormente proferidas, determinando-se a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral – Tema 318.